Tribunal: TJDFT
Processo: 0729488-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729488-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: LILIAMAR GONCALVES DA SILVA, ONELCI GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte executada recorrida a se manifestar sobre os embargos de declaração da credora (ID 64554282), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator